Tribunal: TJSP
Processo: 2016587-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Avaliação do bem penhorado realizada por oficial de justiça. Impugnação. Exequente requer o acolhimento de estimativas colhidas em sites de vendas, subsidiariamente, a realização de nova perícia. Indeferimento. Laudo bem elaborado. Litigância de má-fé, contudo, não caracterizada. Cominação afastada. Recurso parcialmente provido.